Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749459-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO BANDEIRA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADES. EDUCAÇÃO BÁSICA. INCLUSÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EM FUNÇÃO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega a inexistência do direito subjetivo à aposentadoria especial, tendo em vista que a atuação da servidora ocorreu em unidade administrativa gerencial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e não em estabelecimento de ensino básico. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos juros de mora e correção monetária, na forma da nova redação do art. 1o, da Lei 9494/97. 3. A pretensão da autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, consiste em ver computados 1.680 (um mil, seiscentos e oitenta) dias trabalhados, referentes aos períodos de 21/07/1997 a 30/09/1997 e de 1o/10/1997 a 24/02/2002, nos quais esteve lotada na Coordenação Regional de Ensino e no Núcleo de Coordenação Pedagógica (ID 14551591, pag.19), como tempo de efetivo exercício especial de magistério. 4. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores, e prevê em seu art. 40, § 5o, que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", do mesmo artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 5. O art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentando a atividade de magistério, no mesmo sentido, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 7. A Lei no 1.816, de 12 janeiro de 1998, do Distrito Federal, em seu art. 5o, dispõe: Art. 5o - O servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal, quando investido em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo para o fim de aposentadoria especial. § 1o Para os fins previstos nesta Lei, são consideradas funções gratificadas de natureza pedagógica as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. § 2o O disposto neste artigo aplica-se também ao professor que exerça atividade de idêntica natureza no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal. 8. A atividade de docência não abrange apenas o contato direto de professores com alunos dentro do estabelecimento de ensino. Abrange, também, a elaboração de planejamento pedagógico e o suporte à atividade de regência de classe. 9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. 10. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95. 12. súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em que sustenta que, diferente do que traz o acórdão, a condenação em honorários advocatícios deve ser congruente ao valor da causa indicada na inicial, ao argumento de ser obrigatória a correspondência do montante condenado com as porcentagens mínimas indicadas no art.85, CPC e art. 55 da Lei 9099/95. Requer seja o embargado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% a 20% do valor da causa, considerando como montante mínimo o importe de R$ 5.155,98 (cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos). 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC) 3. Os honorários de sucumbência podem ser fixados por apreciação equitativa nos processos em que o valor da causa for muito alto, em razão da exorbitância no valor da base de cálculo, a fim de refletir a remuneração adequada ao trabalho realizado pelo advogado. (Acórdão n.1164070, 00007346520178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019). Precedente: Acórdão 1209510, 1a Turma Recursal, Rel. Dr. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 17/10/2019. 4. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega contradição, pois os honorários advocatícios foram estabelecidos fora dos parâmetros legais. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Sem razão a embargante. 4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. 5. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. 6. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. O recorrente sustenta violação ao art. 5o, II e XXXVI e ao art. 133, ambos da CRFB, porquanto o Acórdão não observou as regras processuais para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 249223793. Há contrarrazões. Inicialmente, ainda que a apreciação da repercussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por força do § 2o do art. 1.035 do CPC, a recorrente apontou a repercussão geral com fundamento de que a matéria discutida “envolve o direito amparado pela norma do art. 17, § 2o do ADCT”, contudo, não se discute o direito a cumulação de cargos públicos, mas sim, a ofensa ao princípio da legalidade pela não aplicação literal do art. 85 e seus parágrafos, do CPC, o que evidencia ausência de argumentação quanto a existência da repercussão geral, o que impede o prosseguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. (...) 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) O Acórdão, nos primeiros embargos de declaração, concluiu que “Os honorários de sucumbência podem ser fixados por apreciação equitativa nos processos em que o valor da causa for muito alto, em razão da exorbitância no valor da base de cálculo, a fim de refletir a remuneração adequada ao trabalho realizado pelo advogado. (Acórdão n.1164070, 00007346520178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019). Precedente: Acórdão 1209510, 1a Turma Recursal, Rel. Dr. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 17/10/2019.”. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, II e XXXVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao artigo 85, §§ 3o, 5o e 8o, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Nesse sentido, também, é o enunciado no 636 de súmula de jurisprudência do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660 no ARE 748371, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, a alegada violação ao art.133 da CRFB, igualmente, pressupõe a análise da legislação infraconstitucional, o que evidencia eventual ofensa reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários advocatícios. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1231601 AgR/MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 14/02/2020, Publicação: 27/04/2020) Portanto, ausente a hipótese de cabimento do Recurso Extraordinário, recurso de fundamentação vinculada, a consequência é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal